Tribunal: STF
Processo: AI 69720
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. PELO FATO DE, ANTERIORMENTE HAVER PRESIDIDO AO
JULGAMENTO DE QUE RESULTOU O ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO ESTA O
PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUO IMPEDIDO DE PROLATAR O DESPACHO QUE
ADMITE, OU NÃO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO, AO CASO, DO
ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO, UMA VEZ QUE A QUESTÃO
CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FOI VENTILADA
NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356). NÃO-OCORRENCIA DE HIPÓTESE
QUE JUSTIFIQUE A INVOCAÇÃO, COMO FUNDAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DAS LETRAS B E C DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.